Tribunal: STF
Processo: AI 623881
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA/STF. 


O acórdão recorrido afirmou que o tempo de serviço prestado à Polícia Civil, durante curso de formação, não poderia ser considerado para fins de aposentadoria, uma vez que tal período constituiria mera fase do concurso público, sem que os participantes tivessem direito a qualquer remuneração ou mesmo ajuda de custo. 




Por não ter havido impugnação aos fundamentos destacados, incide o enunciado 283 da Súmula/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.